Tribunal: TJES
Processo: 5008991-75.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008991-75.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLONE COMINOTTI BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008991-75.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLONE COMINOTTI BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, WUDSON ALVES TINELLI - ES36322

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade, que se mostraram presentes nos autos.

2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008991-75.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLONE COMINOTTI BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, WUDSON ALVES TINELLI - ES36322

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
MARLONE COMINOTTI BARBOSA
, em face da decisão que o pronunciou da imputação relativa ao delito previsto no artigo 121, §2º, inciso II e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

O impetrante aponta ilegalidade na decisão de pronúncia, afirmando que foi fundamentada exclusivamente em elementos de informações colhidos durante a investigação e testemunha de “ouvi dizer”.

Inicialmente, consta na denúncia:

(...) na madrugada de 02 de setembro de 2020, em horário não especificado, às margens da Rodovia BR 259, na entrada da Trilha de Motocross, localizada no KM 99, zona rural desta cidade e comarca de Baixo Guandu/ES, os denunciados CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE, JURACY VIEIRA GONÇALVES, MARLONE COMINOTTI BARBOSA, MAXSUEL ROSA BRAGA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e WALLACE DE SOUZA LOPES em comunhão de desígnios e agindo com manifesto animus necandi, ceifaram a vida da vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa, conforme laudo de exame cadavérico acostado às fls. 211.

Emerge dos autos que a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA costumeiramente se encontrava na companhia dos denunciados, participavam de festas e saiam juntos com frequência, bem como a vítima tinha uma relação íntima com a denunciada CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE e com sua mãe, a Sra. JURACY VIEIRA GONÇALVES, sendo que JHENIFER foi vista pela última vez na residência das mesmas, de onde saiu no dia dos fatos, por volta da meia-noite.

Diante dessa informação, foram realizadas investigações, tendo sido inicialmente colhidos depoimentos de CELIA MARY e de sua mãe JURACY, na condição de testemunhas. Contudo investigadores observaram algumas contradições entre os depoimentos prestados pelas referidas denunciadas, bem como verificaram omissões nas informações por elas prestadas, notadamente sobre a presença de outras pessoas em sua residência na noite dos fatos, quando a vítima JHENIFER lá esteve.

Apurou-se que, na noite do dia 1º de setembro de 2020, os denunciados MARLONE COMINOTTI BARBOSA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA (BAL) e THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA (COWBOY) estavam na residência das denunciadas CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE e JURACY VIEIRA GONÇALVES, juntamente com a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA, sendo que, neste dia, os denunciados supracitados atraíram a vítima para o local, convidando-a para participar de uma confraternização regada a álcool e drogas ilícitas. Todavia, tudo não passou de uma armadilha arquitetada para ceifar a vida de JHENIFER.

Durante um momento em que estavam todos juntos no local, a vítima tratava uma discussão através do aplicativo de mensagens “whatsapp” com o denunciado MAXSUEL ROSA BRAGA (MAX), tendo em vista que JHENIFER havia feito algumas postagens em seu status, inconformada com a prisão de GABRIEL LINGUINHA, mensagens essas que motivaram a ira de MAXSUEL, que se sentiu ofendido pelas indiretas postadas pela vítima, pelo fato de ela ter escrito na postagem que “os amigos não teriam dado apoio”, conforme “prints” da tela de seu celular, acostados às fls. 38/41.

Segundo se apurou, os denunciados RAFAEL, THAYLLON e MARLONE teria saído da residência de CELIA e JURACI primeiramente, sendo que a vítima JHENIFER teria deixado o local posteriormente aos denunciados, por volta de meia-noite, desacompanhada.

De acordo com as investigações, os denunciados RAFAEL (BAL), MAXSUEL (MAX) e MARLONE são pessoas violentas, que ostentam e portam armas de fogo, sendo que os dois primeiros, inclusive, foram apreendidos por porte ilegal de arma de fogo no segundo semestre do corrente ano. E conforme esclarecido pela própria denunciada CELIA MARY, os três denunciados supracitados saíram de sua residência, no Bairro Valparaíso, sentido distrito de Mascarenhas, na noite do dia 01/09/2020, ou seja, percorreram trajeto que inclui o local onde ocorreu o crime, sendo o corpo da vítima encontrado na manhã do dia 02/09/2020 às margens da Rodovia, com perfurações por arma de fogo.

Percebe-se nitidamente que a denunciada JURACY omitiu várias informações em seus depoimentos às fls. 25/26 e 42, e ainda mentiu, de forma proposital, como forma de dificultar as investigações, com o fim claro de atrapalhar a elucidação do crime, em razão de sua participação no crime, juntamente com sua filha CELIA MARY, seu genro RAFAEL, vulgo 'BAL' e os outros denunciados.

Diante dos fatos preliminarmente apurados, a autoridade policial representou pela busca domiciliar na residência dos denunciados CELIA MARY, JURACY, GABRIEL, RAFAEL, MAXSUEL e MARLONE, sendo que também representou pela prisão temporária dos três últimos, o que fora deferido nos autos do processo nº. 0000805-35.2020.8.08.0007 (fl. 78).

Vale destacar que, ao realizarem o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na residência das denunciadas JURACY e CELIA MARY, os policiais encontraram escondido debaixo de um sofá o CPF de nº. 145.932.657-11, pertencente à vítima JHENIFER. Tal fato gerou forte suspeita, tendo em vista que tiveram tempo mais do que suficiente para restituir o documento à família de JHENIFER (trinta dias após o crime), ou proceder a entrega às autoridades, tendo as denunciadas, adotado essa conduta como forma de tentar ocultar sua participação no crime.

Conforme relatório de investigação, às fls. 176/187, ao analisarem o aparelho celular do denunciado MARLONE, encontraram mensagens trocadas entre ele e sua ex-namorada LUARA AGUIAR, nas quais esta afirma em mensagens de texto enviadas por meio de aplicativo whatsapp 'que estava no BAL e que estava com medo dos meninos fazer ruindade com ela, porque mataram a JHENNY'. Em seguida, em resposta a essas mensagens, MARLONE responde por mensagens de áudio (mídia gravada – fl. 178) “CÊ NÃO SABE NEM DA METADE ENTÃO, NEM 1% E QUEM MATOU” demonstrando sua participação no crime. (...)

(...)

In casu, os denunciados praticaram, fria e brutalmente, o crime de homicídio duplamente qualificado, em concurso de pessoas e de modo premeditado, sem chance de defesa para a vítima, por motivos de somenos importância, denotando, pelo modus operandi, grande periculosidade por parte deles.

Tais condutas revelam o animus necandi dos denunciados que atentaram contra a vida da vítima, os quais agiram impedidos em razão de desentendimento banais e em virtude de um suposto relacionamento amoroso da vítima com um policial e o consequente temor de serem dedurados para a polícia, por estarem todos envolvidos com atividades ilícitas (sobretudo tráfico de drogas e porte ilegal de armas). Caracterizando, portanto, o motivo fútil.

Além disso, agiram de forma a tornar impossível a defesa da vítima, que fora alvejada por disparos de arma de fogo, durante a madrugada, em local ermo.

O delito ora apurado é extremamente grave, perturbador da ordem pública e da paz social, incentiva a violência e destrói a tranquilidade da sociedade.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia, por ausência dos indícios suficientes de autoria.

Cumpre ressaltar que, embora exista entendimento no sentido que o Habeas Corpus não pode servir como sucedâneo de recurso próprio,
o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo no HABEAS CORPUS Nº 864264 - ES (2023/0388658-2), julgou pelo provimento do recurso, determinando a esta Corte que analise o mérito do presente Habeas Corpus.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez, com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Laudo do exame cadavérico e Laudo de exame de local de encontro do cadáver.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se respaldados nos diversos depoimentos prestados, tanto em sede policial, quanto em juízo, cabendo destacar os seguintes depoimentos transcritos na decisão de pronúncia:

“[...] que se lembra de Diogo Pereira Rocha; que o acusado tem apelido de “Mineiro”; que se lembra do nome Jadivan; que não se recorda de Jadivan ter algum apelido: que não se recorda se os acusados são irmãos: que não conheceu o Tiago em vida: que investigou o assassinato de Tiago: que segundo as investigações, quem matou Tiago foi Diogo, vulgo “Mineiro”; que a polícia recebeu informações que o assassino seria Diogo; que o carro utilizado no homicídio pertencia a Diogo; que o carro de Diogo estava no local no momento do homicídio; que o carro entrou e saiu do bairro na data e no horário do crime: que rastreou-se o proprietário do veículo e verificou ser Diogo; que carro estava em nome de uma pessoa moradora da Serra/ES; que esta informou que vendeu o veículo a um proprietário de revenda de carros, em Carapina; que foi até Carapina e o revendedor o informou que havia vendido o carro para Diogo; que Diogo esqueceu a carteira com os documentos pessoais na revendedora de carros; que tem imagens de monitoramento do sistema da prefeitura e de uma residência que captam o carro próximo ao local do homicídio; [...] que ficou caracterizado que o carro estava com Diogo no dia dos fatos; que informantes anônimos informaram que foi Diogo quem cometeu o homicídio; [...] que a motivação do crime foi briga por tráfico de drogas; que Tiago era usuário, mas também estava traficando; que Tiago traficava no Itapurera; que Diogo é envolvido com o tráfico no Bairro Segato; que o bairro Segato e Itaputera são rivais; [...] que o veículo Gol apareceu de surpresa e fez vários disparos [...]”. (depoimento judicial do PC Luiz F. Rangel, trechos retirados da fl. 676). “[...] Que confirma o seu depoimento prestado na Delegacia; Que afirmou que conhecia DIOGO, que ele havia comprado um Gol, reconhecendo a foto do carro as fls. 275; Que não sabe se DIOGO trabalhava ou não. Que confirma o que disse na Delegacia, que era envolvido no tráfico no bairro Portelinha, que dias depois do homicídio de Thiago recebeu várias chamadas de vídeo ameaçadoras; Que há conflito de tráfico entre bairros em Aracruz; Que por conta destes conflitos saiu de sua casa em Aracruz sede e foi morar em Barra do Sahy; Que confirma que no dia 23/07/2020, por volta do meio dia, recebeu uma ligação de seu amigo DIOGO, vulgo MINEIRO, pedindo para ele pegar um Gol de cor prata, na entrada do bairro Segatto e o levar até a praia, que assim o fez a depois entregou as chaves para DIOGO, que não sabe o porquê DIOGO não o fez sozinho; que naquele dia não foi informado que aquele carro tinha sido usado no homicídio, que ficou sabendo depois. Que quando soube que o carro havia sido usado no homicídio, chegou a falar com Diogo que ele havia o colocado em uma "furada" e DIOGO não falou nada, só mandou ele fazer; que não tinha medo dele; [...]” (depoimento judicial da testemunha Marcos Eugênio de Souza Trindade da Silva, trechos retirados da fl. 746). “[...] Que ouviu falar que o acusado DIOGO Mineiro está envolvido na morte; Que depois que o processo “caiu para o lado de JADIVAN", ficou sabendo Que a vítima era usuária de drogas, mas não era envolvido com o tráfico. Que DIOGO havia tentando trocar seu carro na moto do depoente; [...]. Que a tentativa de negócio ocorreu após a morte de Tiago. Que DIOGO mandou seus amigos AI e Marquinhos pegar a moto do depoente, porque entendeu que a troca já estava concretizada. Que DIOGO falou que era para trocar o carro, pois iria tomar a moto do depoente; [...] Que todos já sabiam que o carro estava envolvido no homicídio de Tiago. Que DIOGO estava agindo de má-fé para cima do depoente”. (depoimento judicial da testemunha Alax de PaA testemunha ESTER ANGELA GOMES DA SILVA em seu depoimento declara que soube dos fatos por meio de Gedeon, o qual era seu namorado. Informa que não conhecia vítima, mas Gedeon indicou MARLONE e o THAYLLON FRANCISCO como sendo autores do crime, e acredita que a motivação foi pelo fato da vítima ter se relacionado com outra pessoa, pois na época ela se relacionou com Gedeon. Acredita que a motivação não tem a ver com armas e drogas.

A testemunha FILLYPE SIQUEIRA, escrivão da Polícia Civil, ao ser ouvido em juízo declara que, conforme as investigações, apurou-se que os acusados foram os autores do crime. Informa que na noite anterior a vítima participou de uma reunião na casa de JURACY, local em que também estava com CELIA MARY, RAFAEL AUGUSTO, MARLONE e THAYLLON FRANCISCO, e que segundo as investigações, essa organização criminosa não estava muito satisfeita com o comportamento da vítima, pois a mesma estaria se envolvendo com um policial, e porque a mesma estava questionando os mesmos por meio de postagens nas redes sociais, acerca de um outro envolvido de nome Gabryel com quem a mesma já tinha se envolvido. Que durante as investigações verificou-se nos aparelhos celulares algumas informações acerca do crime, ocasião em que MARLONE em mensagem de texto deixou claro que tinha ciência do crime. Informa que na reunião os presentes estavam consumindo drogas e álcool, era tipo uma festa. Que apurou-se que MARLONE dormiu na casa, RAFAEL AUGUSTO e THAYLLON FRANCISCO foram para Mascarenhas, caminho em que a vítima foi encontrada morta. Que a vítima saiu do local sozinha por volta da meia-noite. Na casa das acusadas foram realizadas buscas mais de trinta dias depois após o crime e foi encontrado o CPF da vítima escondido na casa das mesmas. As provas foram retiradas dos depoimentos dos próprios envolvidos e denúncias anônimas.

O Policial Civil MAURÍCIO VICENTE DE OLIVEIRA declarou que ficou apurado que pelo menos três dos acusados participaram diretamente do crime, MARLONE, RAFAEL AUGUSTO e THAYLLON FRANCISCO. Que tiveram a informação oriunda de Gabryel “Linguinha”, a qual inclusive faz parte do grupo e não quis registrar em seu depoimento, por medo, de que JHENIFER estava na casa da JURACY e CELIA MARY, e que em certo momento RAFAEL AUGUSTO e THAYLLON FRANCISCO saíram e foram até o local em que iam cometer o crime, e o MARLONE, ficou na casa e levou a vítima de moto até o local do crime, sob o pretexto de que iam fazer um rock. Afirma que Brenno Gabriel, quando estava preso disse que sabia que os três haviam matado a vítima. Informa que quanto aos acusados WALACE e MAXSUEL, embora tenham ocorrido ameaças e agressões, não identificou indícios em suas investigações de que haviam participado do crime. Declara que a participação das acusadas JURACY e CELIA MARY, consistiu em ceder a casa para realização das festas com drogas e armas. Informa que de início não verificaram indícios, mas começaram a notar mentiras por parte de JURACY que falava que estava dormindo e não viu certas pessoas na casa, mesmo em se tratando de uma casa pequena, sendo que um dos envolvidos dormiu por três dias na sua casa. Que pelo que concluiu as acusadas atraíram a vítima para ser morta, pois elas sabiam que a vítima estava namorando um policial, o que incomodava a quadrilha. Que no dia não ocorreu uma festa como as que aconteciam na casa, mas foi uma reunião, que concluiu que foi organizada com o propósito de atrair a vítima para matá-la. Informa que segundo se apurou quem atirou foi o MARLONE.

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa da autoria do réu, existem indícios suficientes de sua participação na conduta delituosa, o que é suficiente na fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Tampouco verifico qualquer nulidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, eis que devidamente fundamentada, restando preenchidos os requisitos previstos nos artigos 311 a 313, todos do Código de Processo Penal.

Diante disso, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.